Tribunal: TJSP
Processo: 1014399-92.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS - EMBARGOS REJEITADOS - EMBARGOS REJEITADOS.